Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706482-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora da apelação interposta ao ID 46094282 não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em juízo. Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se a autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora